Tribunal: STF
Processo: Rcl 44814
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.11.2020 por José Antunes Sobrinho contra ato do juízo da Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Alega-se que não teria sido concedido o “acesso amplo aos elementos já documentados nos autos nº 5008296-53.2020.4.02.5101”.
    2. O reclamante alega que, “em 21/07/2020, (...) tomou conhecimento da existência do procedimento nº 5008296-53.2020.4.02.5101 ao ser intimado da decisão proferida nos autos nº 5028066-32.2020.4.02.5101 que manteve o bloqueio de seus bens.
    Conforme consta da mencionada decisão de manutenção da cautelar patrimonial, o Juiz Federal da 7ª Vara Criminal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ determinou o bloqueio dos ativos existentes nas contas do Reclamante em procedimento autuado posteriormente – autos nº 5008296-53.2020.4.02.5101 – a partir de pedido feito pelo Ministério Público Federal (…).
    Nesse cenário, o Reclamante requereu vista dos autos em 13/07/2020, tendo insistido na obtenção de acesso em 21/07/2020 e 30/07/2020, sendo que, até a presente data, não foram intimados da mencionada decisão, nem tampouco lhe s fora viabilizada vista do procedimento (…).
    Apesar dos repetidos esforços da defesa o Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ não se manifestou sobre os requerimentos (…).
    Mesmo com a prévia decretação de sigilo, a verdade legal e inarredável é que os advogados devidamente constituídos pelos investigados terão amplo acesso aos elementos de prova já produzidos em qualquer procedimento, independentemente da fase em que ele se encontre, por tratar-se de conduta indispensável ao exercício da defesa técnica constitucionalmente assegurada (…).
    Assim, tendo conhecimento que nos autos nº 5008296-53.2020.4.02.5101 houve a judicialização de bloqueio patrimonial administrativo com a fundamentação da decisão que manteve a constrição dos bens, é direito do Reclamante ter acesso aos fundamentos da decisão proferida e, a partir de então, traçar sua defesa”.
    Estes os pedidos:
    “(...) aguarda o conhecimento e procedência desta reclamação, para que possam ter vista e obtenham cópias dos autos nº 5008296-53.2020.4.02.5101 em trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ”.
    3. Em 20.11.2020, a presente reclamação foi distribuída por prevenção ao Ministro Edson Fachin, que, em 16.6.2021, determinou a remessa dos autos à Presidência deste Supremo Tribunal por não constatar a prevenção na espécie:
    “Na presente ação constitucional, o reclamante aponta afronta à Súmula Vinculante 14, por ato praticado pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, ‘que não concedeu aos subscritores, que agiam no interesse de seu cliente, acesso amplo aos elementos já documentados nos autos nº 5008296-53.2020.4.02.5101, em trâmite perante aquela Vara Federal’.
    Depreende-se da decisão coligida aos autos (e.Doc. 3) que o procedimento criminal cujo acesso é almejado pelo ora reclamante pode ter sido instaurado no interesse de Operações Policiais inábeis a atrair a competência deste Relator.
    Diante das particularidades do pedido, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux”.
    4. Em 23.6.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, determinou a livre redistribuição da presente reclamação:
    “Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, à consideração de que ‘o procedimento criminal cujo acesso é almejado pelo ora reclamante pode ter sido instaurado no interesse de Operações Policiais inábeis a atrair a competência deste Relator’, o que determinaria sua livre distribuição.
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    ‘Trata-se de Reclamação proposta em favor de José Antunes Sobrinho, alegando descumprimento da Súmula Vinculante nº 14, por parte do Juízo Federal da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5008296-53.2020.4.02.5101. Informa o Reclamante que tomou conhecimento de tal processo ao ser intimado de decisão proferida nos autos nº 5028066-32.2020.4.02.5101.
    Decisão juntada aos autos (eDoc. nº 3), informa possível vinculação dos feitos citados com as Operações Radioatividade, Pripyat e Descontaminação.
    Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte aponta que, na data de distribuição da presente Reclamação (20/11/2020), o único feito distribuído até então relativo à Operação Pripyat era o ARE nº 1.260.071, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin (distribuído em 24/03/2020, negado seguimento em 30/04/2020 e transitado em julgado em 19/05/2020). Neste ARE, consta denúncia da relativa à Operação Pripyat (Volume 1, fl. 26 e seguintes), onde o Reclamante consta como um dos denunciados.
    Por essas razões, a presente Reclamação foi distribuído por prevenção ao citado ARE nº 1.260.071, nos termos do art. 69 do RISTF combinado com art. 6º, parágrafo único da Resolução nº 706.
    Informamos, por oportuno, que após a distribuição da presente reclamação, foram propostas as Rcl nº 46.519, 47.126 e 47.592, relativas à Operação Descontaminação. O objeto dessas reclamações era o descumprimento de decisão no Inq nº 4.327, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin.
    A Rcl nº 46.519 foi distribuída, inicialmente, por prevenção ao Sr. Ministro Edson Fachin, em 29/03/2021. Após determinação desta Presidência, o feito foi redistribuído em 15/04/2021, por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes. As Rcls 47.126 e 47.592 seguiram por prevenção ao Exmo. Sr. Alexandre de Moraes, de acordo com o decidido na Rcl nº 46.519.’
    É o relatório. Decido.
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, DETERMINO a livre redistribuição da presente reclamação, tendo em vista que a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 14 não se refere às operações citadas”.
    A presente reclamação veio-me em distribuição em 24.6.2021.
    5. Em 25.6.2021, considerado o decurso do tempo desde o ajuizamento desta reclamação, determinei fosse oficiado ao juízo da Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer sobre o acesso ao Processo n. 5008296-53.2020.4.02.5101. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    8. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro assentou:
    “Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para, conforme decisão proferida nos autos da Reclamação 44.814 RIO DE JANEIRO, apresentar as requisitadas informações, o que faço nos seguintes termos:
    A Reclamação em tela, sem requerimento de medida liminar, foi ajuizada em 19.11.2020 contra ato deste Juízo da Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ao argumento que teria descumprido a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao não conceder ‘acesso amplo aos elementos já documentados nos autos nº 5008296 53.2020.4.02.5101’.
    Foram solicitadas informações no prazo de 48h: "Oficie-se ao juízo da Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer sobre o acesso ao Processo n. 5008296-53.2020.4.02.5101 e os fundamentos apresentados para a decisão proferida quanto a esse pleito.’
    Informo a V. Exa. que considerando a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Relator da Reclamação nº 47.126/RJ na qual declarou a incompetência deste Juízo quanto a ação penal 0500623-71.2019.4.02.5101 Operação Descontaminação e seus desdobramentos e determinou sua remessa para a 12VF/DF, proferi o seguinte despacho a fim de que o Ministério Público Federal informe se o procedimento 50082965320204025101 tem relação com a Operação Descontaminação, a fim de que também seja remetido à 12 VF/DF, apesar de não constar expressamente na decisão do Exmo. Ministro Relator da Reclamação 47.126/RJ, como a seguir transcrevo o despacho do processo 5008296-53.2020.4.02.5101:
    ‘Tendo em vista que foi declarada a incompetência deste Juízo para os processos relativos à Operação Descontaminação, informe o MPF se o presente procedimento tem relação com a referida operação.
    Caso positivo, esclareça também se guarda relação com outros processos em trâmite neste Juízo.’
    O MPF ainda não se manifestou acerca do referido despacho.
    Informo que não consta pedido da defesa nos autos da petição criminal nº 5028066-32.2020.4.02.5101 nem no processo 0500623-7120194025101, solicitando acesso aos autos do processo 50082965320204025101. Nos autos da petição criminal 5028066 32.2020.4.02.5101 consta decisão proferida em 09/07/2020, indeferindo o pedido da defesa do ora Reclamante que visava a expedição de ofício à Procuradoria Suíça para que os valores mantidos por ele naquele país fossem desbloqueados. Posteriormente a defesa interpôs Apelação no evento 20, que foi recebida. Os pedidos de vista que teriam sido feitos pela defesa do Reclamante nas datas 13/07/20, 21/07/20 e 30/07/20, como informado no ofício que V. Exa. solicitou informações, não foram localizados em qual processo foram feitos, considerando que foi declarada a incompetência deste Juízo diversos processos correlatos ao Reclamante foram remetidos a 12 VF/DF.
    Por fim, informo que a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Relator da Reclamação nº 47.126/RJ na qual declarou a incompetência deste Juízo quanto a Ação penal 0500623-71.2019.4.02.5101 Operação Descontaminação e seus desdobramentos e determinou sua remessa para a 12VF/DF foi cumprida como consta no evento 382 a seguir transcrito:
    ‘Evento 380: Trata-se de decisão proferida pelo Ministro Relator da Reclamação nº 47.126/RJ na qual declarou a incompetência deste juízo quanto a esta ação penal e determinou sua remessa para a 12VF/DF.
    À Secretaria para que cumpra o decisum, oficiando ao Setor de Distribuição da JFDF dando-lhe ciência da determinação do STF e remetendo cópia destes autos, bem como dos de nos 5011237-39.2021.4.02.5101, 0500591-66.2019.4.02.5101, 0500594-21.2019.4.02.5101, 0500595-06.2019.4.02.5101, 0500596-88.2019.4.02.5101, 0500686-96.2019.4.02.5101 e 5036433-45.2020.4.02.5101, pelo meio mais célere.
    Os demais processos vinculados e os bens acautelados serão encaminhados em seguida, pelos Correios.
    Solicito ao juízo competente que, se for o caso, proceda à indisponibilidade dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas na Operação Descontaminação (autos n° 0500595-06.2019.4.02.5101) para que este juízo possa, no prazo de 90 dias, proceder ao levantamento dos bloqueios ordenados por este juízo da 07VFCR/RJ.
    Oficie-se ao Ministro Relator, encaminhando o comprovante de remessa dos autos.
    Após, dê-se baixa”.
    9. Dessa forma, não se cabe cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    Com a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Reclamação n. 47.126, pela qual declarada a incompetência do juízo da Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, autoridade reclamada, quanto à Ação Penal n. 0500623-71.2019.4.02.5101, “Operação Descontaminação”, e seus desdobramentos, passou a ser competente para o julgamento desses feitos o juízo da Décima Segunda Vara Federal do Distrito Federal. 
    Pela modificação da competência, a autoridade reclamada proferiu “despacho a fim de que o Ministério Público Federal informe se o procedimento 50082965320204025101 [, ao qual se pretende ter acesso com a presente reclamação,] tem relação com a Operação Descontaminação, a fim de que também seja remetido à 12 VF/DF”. O Ministério Público Federal ainda não se manifestou sobre esse despacho.
    Está evidenciado, portanto, que a autoridade reclamada não tem a sua competência confirmada para permitir o acesso ao Processo n. 5008296-53.2020.4.02.5101, pretendido pela defesa na presente reclamação, pelo possível vínculo com o processo relativo à “Operação Descontaminação”, que passou a ser de competência do juízo da Décima Segunda Vara Federal do Distrito Federal. Não é possível afirmar o descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal pela autoridade apontada como reclamada, que pode não ser competente para atender o pleito apresentado nesta reclamação de acesso desatendido.
    Ademais, a autoridade reclamada assentou não terem sido apresentados nos processos sob a sua jurisdição pedidos de acesso ao Processo n. 5008296-53.2020.4.02.5101, a também evidenciar não estar caracterizado o descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, pois não se pode afirmar que o acesso pretendido não estaria sendo disponibilizado.
    10. Nada impede que, confirmada a competência da autoridade reclamada para decidir quanto ao Processo n. 5008296-53.2020.4.02.5101 ou declinada a competência desse feito para outro juízo, e indeferido o pedido de acesso pela autoridade judiciária competente, a defesa do reclamante insurja-se novamente, apontando o ato judicial a ser analisado.
    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pelo indeferimento de acesso aos documentos pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, mesmo para decidir sobre a competência da autoridade reclamada, ao que não se presta a reclamação. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora